Tribunal: TJDFT
Processo: 0722584-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULOS PENHORADOS. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL E EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 805 do Código de Processo Civil, “a execução deve ocorrer de forma menos gravosa para o devedor”.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o bloqueio de veículo com restrição total de circulação e posterior recolhimento a depósito é medida excepcional, que só pode ser deferida quando houver alta relevância social e comprovada efetividade, visto que a manutenção do automóvel em depósito público é onerosa e prejudicial às partes.

3. Verificado, no caso, que não existe situação especial a motivar a manutenção dos veículos em depósito, mediante restrição de circulação, mostra-se desnecessária e onerosa ao devedor tal medida, sobretudo quando existe, também, restrição de transferência apta a assegurar inalienabilidade do bem.

4. Recurso conhecido provido.